Tribunal: TJSP
Processo: 2004018-30.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DOAÇÃO. TUTELA PROVISÓRIA. JUSTIÇA GRATUITA. Decisão deferiu parcialmente a gratuidade da justiça e indeferiu a tutela de urgência. Insurgência do espólio autor.
1. JUSTIÇA GRATUITA. Deferimento parcial na origem, apenas em relação às custas iniciais. Pretensão à concessão do benefício de forma integral. Não acolhimento. Espólio composto por patrimônio razoável, em

Ementa:
DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DOAÇÃO. TUTELA PROVISÓRIA. JUSTIÇA GRATUITA. Decisão deferiu parcialmente a gratuidade da justiça e indeferiu a tutela de urgência. Insurgência do espólio autor.
1. JUSTIÇA GRATUITA. Deferimento parcial na origem, apenas em relação às custas iniciais. Pretensão à concessão do benefício de forma integral. Não acolhimento. Espólio composto por patrimônio razoável, em valor incompatível com o benefício pretendido. Ausência dos requisitos dos arts. 98 e 99 do CPC.
2. TUTELA PROVISÓRIA. Não presentes os requisitos do art. 300 do CPC. Direitos creditórios em questão cedidos por terceira à corré Leila Aguetoni. Não demonstrada de forma segura, por ora, de suposta simulação subjetiva a indicar que o imóvel desapropriado seria, na verdade, de propriedade de Josef Babka falecido ex-cônjuge da autora da herança. Urgência também não verificada por o deferimento da medida cautelar pretendida. Negócios jurídicos realizados há longa data. Decisão mantida.
RECURSO DESPROVIDO.